Tribunal: TJSP
Processo: 1003878-56.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ VISANDO O FORNECIMENTO DE INSUMO AKTIBONE INJECTABLE PUTTY PARA CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.